Tribunal: TJSP
Processo: 1000987-05.2020.8.26.0168
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1000987-05.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FRANCISCO OSMAR DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000987-05.2020.8.26.0168 -Voto no 14685
2
Agravo em Execução no 1000987-05.2020.8.26.0168
Comarca: Dracena
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Francisco Osmar de Oliveira
Voto no 14685
Agravo em execução. Progressão de regime deferida. Insurgência
do Parquet. Exame criminológico. Necessidade no caso específico.
Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de decisão do r. juízo da execução
(fls. 71/73) que concedeu a FRANCISCO OSMAR DE OLIVEIRA o direito à
progressão ao regime semiaberto, sob o argumento de ser inviável a realização de perícia
solicitada pelo órgão ministerial pela pandemia do novo coronavírus.
Aduz o parquet que muito embora o agravado tenha resgatado a
fração necessária para que fosse promovido de regime, não consta dos autos elementos
hábeis a atestarem o preenchimento do requisito subjetivo, motivo pelo qual se faz
necessária a sua submissão a exame criminológico, como forma de suprir essa lacuna.
Salienta, para tanto, que o mérito do sentenciado não pode ser o bom comportamento, pois
sua obrigação. Enfim, o fato de o agravado ser pessoa violenta necessita de avaliação
acurada para que possa progredir ao regime intermediário, além de apresentar longa pena a
cumprir, com término previsto para 2027 (fls. 81/85).
Em contraminuta, o agravado bateu pelo não provimento do pedido
recursal (fls. 94/100).
Mantida a r. decisão recorrida (fls. 101), houve manifestação da D.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 110/111) pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000987-05.2020.8.26.0168 -Voto no 14685
3
É o relatório.
Destaca-se, inicialmente, que a opinião do Parquet sobre a
gravidade do delito cometido pelo agravado não é razão apta a impedir a progressão, se
presentes os requisitos legais que a autorizem.
Para que se processe a progressão de um regime de cumprimento
de pena, exige a Lei de Execução Penal, basicamente, dois requisitos materiais. O primeiro
possui caráter objetivo, vale dizer, o cumprimento de determinada fração de pena no
regime anterior. O outro, de conotação subjetiva, diz respeito ao mérito do reeducando.
Em situações excepcionais, como no particular âmbito do caso em
análise, e respeitando intelecção diversa, crê-se que deve ser provido o presente recurso.
Observa-se que se deve atentar para o fato de que o simples
atestado de boa conduta carcerária, à luz do caso concreto apresentado, nem sempre é o
suficiente para concluir-se pelo preenchimento do requisito subjetivo.
Em outras palavras, e melhor esclarecendo, tem-se que o
sentenciado, de fato, tem pena a cumprir até o ano de 2027, pois condenado a uma
reprimenda equivalente a 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão pela prática do delito
de roubo majorado.
É bem verdade, e não se nega, que tal circunstância, de per si
considerada, não obsta a concessão do benefício. No entanto, não se pode olvidar que o
reeducando possui histórico desfavorável, pois praticou diversos crimes (ver fls. 31/47),
além de uma falta disciplinar de natureza grave (fls. 03/09).
Diante disso, necessário se faz a demonstração de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000987-05.2020.8.26.0168 -Voto no 14685
4
sentenciado tenha absorvido a terapêutica penal que lhe foi imposta para que ser
promovido a regime de cumprimento de pena menos rigoroso.
Ora, em sede de execução penal, o princípio que rege é o in dubio
pro societate. Destarte, em caso de dúvida se o condenado deve, ou não, obter o benefício,
há que ser resolvida em favor da sociedade, que não é obrigada a conviver na insegurança,
e é exatamente o que ocorre no caso em testilha. E, agora, não se faz presente a certeza
necessária de seu merecimento para se concluir que a progressão seja adequada.
Nesse sentido:
“A reintegração de indivíduo segregado à sociedade
deve cercar-se de cuidados na verificação dos requisitos objetivos
e subjetivos, principalmente um exame mais criterioso das
circunstâncias que levem o julgador a uma conclusão segura de
que houve cessação da periculosidade, em se tratando de
condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa, até porque, realmente, em matéria de execução penal
deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, segundo o qual
os altos interesses da coletividade ordeira que clama por
tranquilidade e segurança devem sobrepujar os do sentenciado,
cujos benefícios só deverão ser concedidos quando não existir
dúvida quanto ao merecimento. Nada obstante a nova redação
dada pela Lei 10.792/2003, ao artigo 112, da Lei de Execução
Penal, a verdade é que a simples constatação de uma boa conduta
carcerária, atestada pelo Diretor do estabelecimento prisional,
não é suficiente para aferir o mérito do sentenciado, mormente
em se tratando de agente condenado por crimes violentos, como
na hipótese dos autos, em que a perigosidade do agente é
manifesta, a exigir, no mínimo, a perícia medica para a
verificação da cessação e aptidão do preso para ser reintegrado à
sociedade” (TJSP AEE no 10038233/0 São José dos Campos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000987-05.2020.8.26.0168 -Voto no 14685
5
Rel.: Des. Ubiratan de Arruda j. em 24.04.2007).
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INDEFERIMENTO.
REQUISITO
SUBJETIVO.
NÃO
PREENCHIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A progressão do regime prisional pode ser indeferida quando,
a despeito de o reeducando apresentar bom comportamento
carcerário certificado pelo diretor do estabelecimento prisional
em que esteja cumprindo pena, o magistrado entender não
implementado o requisito subjetivo com base em peculiaridades
da situação fática que demonstrem a ausência de mérito do
condenado, como o histórico carcerário que demonstra
indisciplina consubstanciada em falta grave. Precedentes.
2. No caso destes autos, foram apresentados argumentos capazes
de demonstrar a necessidade de maior cautela na concessão do
benefício, especialmente relacionados ao histórico carcerário
conturbado, com o registro de sete faltas disciplinares de
natureza grave no curso da execução da pena.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, recomendando-
se ao Juízo das Execuções Penais competente que determine a
realização de novo exame criminológico no paciente, nos moldes
do art. 7o da Lei n. 7.210/84 para fins de avaliação dos requisitos
para progressão de regime prisional.”
STJ, AgRg no HC
438151/MS, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe: 01/06/18).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000987-05.2020.8.26.0168 -Voto no 14685
6
PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. SÚMULA N.
439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
ELEMENTOS
CONCRETOS. HISTÓRICO PENAL.
1. A nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei
n. 10.792/2003 suprimiu a realização de exame criminológico
como expediente obrigatório para aferição do requisito subjetivo
para fins de progressão de regime, mantendo-se apenas como
requisitos legais o cumprimento de determinada fração da pena
aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado
pelo diretor do estabelecimento.
2. O magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal, diante
das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a
realização de exame criminológico para a comprovação do mérito
do apenado para fins de progressão de regime prisional.
3. De acordo com a Súmula n. 439/STJ, "admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada".
4. No caso, o Tribunal de origem logrou fundamentar a
necessidade do exame criminológico, invocando elementos
concretos dos autos para afastar a decisão do Magistrado,
levando em conta, sobretudo, a conduta carcerária conturbada do
paciente, que ostenta três fugas, tendo permanecido foragido por
mais de sete meses, não havendo, portanto, constrangimento
ilegal na exigência de realização do mencionado exame.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000987-05.2020.8.26.0168 -Voto no 14685
7
HC 451152 / MS, T6 - SEXTA TURMA, Rel. Min. ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, DJe: 25/09/18).
Diante de tais considerações, é possível concluir que a concessão
da progressão de regime no caso concreto pode se mostrar prematura, devendo, portanto,
determinar-se a realização de exame criminológico, com nova análise pelo Juízo da
Execução, como medida de prudência, a fim de que se ateste, com a certeza necessária, a
existência ou não de mérito e aptidão para o retorno à sociedade.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com determinação de
realização de exame criminológico e nova apreciação pelo Juízo da Execução. Caso o
agravado já esteja cumprindo pena em estabelecimento semiaberto, lá deverá permanecer
até a reapreciação de seu pedido de progressão pelo E. Juízo das Execuções. Caso ainda
esteja aguardando vaga em regime fechado, aí deverá permanecer.
Reinaldo Cintra
Relator